Tribunal: TJMT
Processo: 1006044-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006044-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Autofalência, Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), COMANDO TRANSPORTES LTDA - ME (AGRAVADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (AGRAVADO), LUCAS MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 050.957.711-36 (ADVOGADO), THIAGO MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 019.753.801-00 (ADVOGADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA - CONTRATO GARANTIDO POR CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BANCO CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO –
EXCLUSÃO DA SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS AO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ART. 85, CAPUT, DA LEI No
11.101/2005 -
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
O direito creditício sobre o qual recai a propriedade fiduciária é de titularidade (resolúvel) do Banco fiduciário, e por isso não integram o patrimônio do devedor fiduciante, sendo, pois, inacessível aos seus demais credores e, por conseguinte, sem qualquer repercussão na esfera jurídica destes. 2. Os veículos alienados fiduciariamente não podem ser listados n
o procedimento de liquidação dos ativos da devedora, sendo de rigor à
restituição ao credor, cujo direito decorre essencialmente da propriedade fiduciária que lhe é conferida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006044-06.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de “
Autofalência
” (Proc. no 1010019-95.2019.8.11.0003 - Código 11013703), proposto por COMANDO TRANSPORTES LTDA - ME, entre outras providências, determinou a “
suspensão da ação de Busca e Apreensão no 1009405-90.2019.8.11.0003, e ordeno
[u]
que, caso o veículo já tenha sido apreendido, seja devolvido à massa falida, nos termos da petição do diligente Administrador Judicial
” (cf. Id. no 82999479).

O agravante afirma que, embora a agravada tenha listado o veículo objeto da ação busca e apreensão em seu acervo patrimonial, referido bem não lhe pertence, pois não houve a quitação do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária celebrado à sua aquisição, de modo que a propriedade resolúvel do bem permanece com o agravante, e, por isso, “
deve ser

excluído da relação de bens pertencentes à autora/agravada nos termos do art. 49, §3o da Lei 11.101/2005
”.

Argumenta, ademais, que só se justifica a permanência da posse dos bens alienados fiduciariamente nas mãos do devedor caso reste caracterizada a sua essencialidade à atividade empresarial, porém, “
no caso de decretação de falência, essa essencialidade não existe ante a paralização da empresa falida
”, motivos pelos quais, pede
o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, e declarada a “
impossibilidade de inclusão na falência de bens que possuem contratos com garantia de alienação fiduciária não quitados, bem como seja
(determinado)
o prosseguimento

no

feito

de

busca

e apreensão,

com

a

consolidação

da propriedade do mesmo em seu favor
”; de imediato,
pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (
cf. Id. no 82999477).

A decisão vinculada ao Id. no 83995973 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada ofertou contrarrazões, com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do agravo (cf. Id. no 87218478).

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 91178465).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco não se conforma com a ordem de suspensão da ação de Busca e Apreensão no 1009405-90.2019.8.11.0003, porque, segundo diz, “
é credor fiduciário da Comando Transportes Ltda – ME de 01 Caminhonete Volkswagen Amarok CD 4X4 High; 01 Sinotruk Howo 6X2 380 (Importado), e 01 Fiat/Strada Working CE (Nacional)
”, e, tratando-se de empresa que teve a falência decretada, só se justifica a permanência da posse dos bens alienados fiduciariamente em mãos do devedor caso caracterizada a essencialidade à atividade empresarial, hipótese diversa da dos autos; ademais, diz que, como os contratos não foram quitados, os “bens (não são) de propriedade da agravada”, conforme descrito em seu pedido de falência, devendo ser retirados da relação de seus bens.

A falência da agravada foi decretada em 25.08.2020
(cf. Id. no 37499996 - dos autos na origem)
, e a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 30.08.2019, ou seja, anteriormente à decretação de falência,
e, agora, reforçado pela decisão agravada, foi ordenada a suspensão do processamento da ação de busca e apreensão proposta pelo credor/agravante contra a devedora/agravada (Proc. no 1009405-90.2019.8.11.0003).

Sucede, porém, que a recuperação judicial não projeta efeitos sobre os contratos garantidos por cláusula de alienação fiduciária, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, pois, quando se celebra contrato garantido por cláusula de alienação fiduciária, o bem dado em garantia sai da esfera de propriedade do contratante e passa a integrar a propriedade da instituição financeira credora, sendo, desde então, plenamente válida e eficaz entre as partes a garantia.

Na propriedade fiduciária, cria-se um patrimônio destacado e exclusivamente destinado à realização da finalidade de sua constituição, “
deslocando-se o cerne do instituto dos interesses dos sujeitos envolvidos para o escopo do contrato. O afastamento dos créditos de titulares de propriedade fiduciária dos efeitos da recuperação, orientado por esse movimento que tutela a finalidade de sua constituição, independe da identificação pessoal do fiduciante ou do fiduciário com o bem imóvel ou com o próprio recuperando, simplifica o sistema de garantia e
estabelece prevalência concreta da propriedade fiduciária e das condições contratuais originárias, nos termos expressos pelo art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05
”. (STJ – Terceira Turma -

Recurso Especial no 1.549.529 - SP (2013/0377786-3) – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – Julgado em 18.10.2016).

Assentado que o direito creditício sobre o qual recai a propriedade fiduciária é de titularidade (resolúvel) do banco fiduciário/agravante, conclui-se que os veículos alienados
(
Caminhonete Volkswagen Amarok CD 4X4 High; Sinotruk Howo 6X2 380, e Fiat/Strada Working CE),
não integram, tampouco poderão integrar o patrimônio da devedora fiduciante/agravada, sendo, pois, inacessível aos seus demais credores e, por conseguinte, sem qualquer repercussão na esfera jurídica destes, razão pela qual, a restituição de bens injustificadamente incorporados à massa falida (ou sob a ameaça de ser), emerge como ato essencial ao procedimento falimentar, a fim de impedir que a massa falida/agravada utilize-se de patrimônio alheio para saldar suas dívidas, o que configuraria um locupletamento ilícito.

O artigo 85, “caput”, da Lei no 11.101/2005, garante que “
o proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição
”, pedido que deverá ser feito no procedimento falimentar, exatamente como procedeu o Banco/agravado (cf. Id. no 82999482 - pág. 20/24),
assim, realmente não há fundamento jurídico algum que possibilidade a inclusão dos contratos garantidos por cláusula de alienação fiduciária
no quadro geral de credores, como de fato já foram (cf. Id. no 46155939 - pág. 1), sendo de rigor
a restituição dos veículos ao credor/agravante já lesado pelo inadimplemento.

Pelo exposto, provejo o recurso, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, inclusive de modo a ensejar, no âmbito desta, a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021